Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017383-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 057.084.651-07 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), TAIS JOICE BUSTAMANTE DESIDERIO - CPF: 089.516.131-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA –
GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Jefferson Araújo da Paixão, em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos delitos de ameaça, cárcere privado e lesão corporal no âmbito de violência doméstica, tipificados nos artigos 147, 148 e 129, §9o, todos do CP c/c Lei 11.340/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ao argumento de que não houve qualquer descumprimento de medida protetiva pelo paciente, não havendo que se falar em hipótese do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que é desproporcional o decreto preventivo, uma vez que o paciente é primário, sem qualquer antecedente criminal, podendo ser aplicada medidas alternativas.

Pede o deferimento da liminar, concedendo a liberdade provisória ao paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 177028665).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

177626198).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 180049692, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente porque
desconsiderou que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva, bem como possui predicados favoráveis.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
calcada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, e na
necessidade de evitar reiteração delitiva,
in verbis
:

“A ofendida narrou que durante as agressões desmaiou e ao acordar percebeu que o autuado tinha subtraído o seu aparelho celular, a fim de impedi-la de pedir ajuda a alguém, privando sua liberdade indevidamente e contra sua vontade para que ela não saísse de dentro da residência, mantendo-a em cárcere privado.

(...)

Diante de tais informações até então juntadas nos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do CPP.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunibilidade efetivamente causada com a prática de crimes.” (Id
176877688)

Conforme consta do Boletim de Ocorrência e do Depoimento da vítima, que no dia 13/07/2023 após discussão entre o casal, por volta das 09:50 hs, o paciente teria a empurrado sobre o solo, dando-lhe diversos tapas em seu rosto e puxões de cabelo, lhe ameaçando e dizendo que na próxima vez não seriam tapas, mas pauladas. Que no momento das agressões, chegou a desmaiar e ao acordar percebeu que Jefferson teria subtraído o seu aparelho celular, para não se comunicar e a deixado em cárcere privado, até umas 16:00 horas, quando conseguiu fugir e pedir ajuda.

É possível concluir, do breve retrospecto, que os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos delitos de lesão corporal, cárcere privado e ameaça, os quais ganham relevância quando se tem notícia de que o paciente é contumaz nessa prática, já que anteriormente teve fixado contra si medidas protetivas

(Autos n 1000471-16.2020.8.11.0034).

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2.
No particular, o paciente, além de reincidente específico, “ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime
”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

Do mesmo modo, não faz razão a fundamentação do writ na ausência de medida protetiva em favor da vítima, uma vez que supostamente não se sentiria mais amedrontada, posto que, como sabido,
o delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, como prevê a Súmula 542 do STJ, de modo que a atuação das autoridades independe da manifestação de vontade da vítima.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. INFIRMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RETRATAÇÃO. IRRELEVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena da manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Na espécie, o mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se ao caso o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 3. Há gravidade concreta nas condutas imputadas ao acusado, que trancou a vítima na residência e, em frente aos filhos de 4 e 6 anos de idade, tentou enforcá-la e lhe desferiu chutes e socos na cabeça, gerando sangramento abundante e a necessidade de ser a ofendida socorrida por ambulância. 4
. A manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, pelo agente, e a efetiva imperiosidade de se proteger a integridade física e psicológica da ofendida afastam a apontada ilegalidade no decreto de segregação cautelar.
5.
A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não provido.
“
(STJ - AgRg no HC: 674738 SP 2021/0189444-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRISÃO NECESSÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).” (N.U 1014562-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Assim
, não há como considerar o decreto prisional desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Por derradeiro, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de retirar a cautelaridade da medida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 129, §9o E ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 E ART.12 DA LEI No 10.826/03] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA – RELATOS DA VITIMA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSÓLITAS AGRESSÕES – 2) VIOLÊNCIA MÚTUA REQUESTADA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE

– 3) EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA BEM COMO MANIFESTAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TEM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE – EXCESSO ANORMAL NÃO EVIDENCIADO – 4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC No.174102] E STJ [RHC No 46.378] –

5) CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] –

INUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– PRECEDENTES STJ [HC No 316.706] INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ORDEM DENEGADA.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo laudo de constatação das lesões e fotos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo auto de exame de corpo de delito. Alegação defensiva de mútua agressão que não se sustenta no caso concreto.

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(N.U 1003205-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022) (destaquei)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, e, consequentemente, da ordem pública.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023